Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1003437-83.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ILDEVANO ANGELO DE OLIVEIRA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela defensora pública LUCIANA DECESARO GALEAZZI em favor do paciente ILDEVANO ANGELO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso, que, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento nos arts. 311 e seguintes do CPP e art. 20 da Lei no 11.340/06, em audiência de custódia realizada em 26.02.22 (Id. 119685963 - Pág 4/7).
Em breve síntese, o paciente foi preso em flagrante por suposta prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio no período noturno, com implicações em descumprimento à Lei Maria da Penha, ocorrido em 25/02/22, contra a vítima Luzia Aparecida da Silva, conforme o Inquérito Policial no 97.3.22.
Sustenta preliminarmente a não ocorrência de supressão de instância.
Assevera que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação.
Sustenta que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, tendo em vista que os delitos em discussão preveem pena máxima não superior a 4 (quatro) anos.
Discorre que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, usou como fundamento a garantia de ordem pública, contudo as argumentações se mostraram infundadas haja vista o acusado não possuir reincidência, ter domicílio certo e se tratar de réu primário.
Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de decretar a revogação da prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura para que seja colocado imediatamente o paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito pela concessão definitiva a ordem.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável.
Diante a análise dos autos, e em sede de cognição sumária, não verifico, qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, pois o Magistrado a quo se reportou à necessidade da medida para garantir a integridade física da ofendida, bem como a garantia de ordem pública, pois o paciente responde por outras ações na esfera criminal.
Reporto trecho pertinente da decisão:
“Não fosse por isso, infere-se dos antecedentes criminais, que o autuado possui executivo de pena na Comarca de Campinápolis (executivo de pena n. 0000202- 09.2010.8.11.0110), além de responder a uma ação penal na Comarca de Sorriso/MT (ação penal n. 1009634-65.2021.811.0040) pelo crime de homicídio e que lhe foi concedida a liberdade provisória no dia 12/01/2022 com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e em menos de 2 (dois) meses voltou a delinquir, o que demonstra sua propensão para a prática de ilícitos penais.” (Num. 119685963 - Pág. 6).
Quanto à sustentação de que os delitos imputados ao paciente não ultrapassam quatro anos, e que por este motivo não há razões para manutenção da prisão preventiva, cabe ao Magistrado diante da análise dos fatos salvaguardar e assegurar a integridade de quem foi ofendido.
Nesse sentido o STF, já se posicionou:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. VIA INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Quanto à tese de ausência de materialidade delitiva em razão da suposta reaproximação do Agravante com a vítima, ressalta-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
2. A necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois foi amparada na necessidade de resguardar a integridade das vítimas, haja vista que o Agravante descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente, bem como no "elevado grau de agressividade da conduta do flagranteado". Conforme ressaltado pelo Magistrado singular, o Segregado, alcoolizado, "desrespeitou frontalmente uma decisão judicial anterior, violou o espaço domiciliar da paciente, na madrugada de um domingo, invadindo sem autorização a residência desta, inclusive rompendo violentamente o portão que guarnecia a casa, além de ameaçar e tentar agredi-la fisicamente na frente da autoridade policial". Foi ressaltado, ademais, que o Acusado responde a uma vasta lista de procedimentos criminais, o que indica o risco concreto de reiteração delitiva.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.
4. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar proteção à vítima de violência doméstica.
5. Saliente-se, ainda, que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda em qual regime se iniciará o cumprimento da reprimenda, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
Assevera-se, também, que a constrição preventiva em apreço se encontra expressamente prevista no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal para o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, as quais foram anteriormente descumpridas, não havendo no dispositivo legal outra condição a ser imposta para a decretação da medida em relação às hipóteses legais ali elencadas.
6. Como o pleito de prisão domiciliar e a nova situação fática vivenciada pelo Acusado (procedimento cirúrgico com sucesso parcial, mal súbito, atual quadro grave de depressão e tentativa de suicídio) não foram analisados pela Corte a quo, não podem ser originariamente apreciados por este Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo de ofício, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Além disso, a Defesa não se desincumbiu de comprovar que o Tribunal estadual incorreu em negativa de prestação jurisdicional.
Primeiro, porque não há nos autos a cópia da inicial do mandamus aventado junto à Corte a quo para a análise dos argumentos ali apresentados e a constatação de eventual omissão no aresto combatido. Segundo, porque, a despeito de o Colegiado local não ter conhecido o pleito de concessão de prisão domiciliar, asseverou que o Agravante já tinha sido submetido à cirurgia necessária e se encontrava sob tratamento médico adequado.
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (AgRg no HC 695.319/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021) (n.n)
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA